Tribunal: CARF
Processo: 15504.731424/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731424/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.039 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
DSERVICE MANUTENCOES E MONTAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NOTA FISCAL COOPERATIVA
A contribuição da empresa ou equiparada, incidente sobre valor da Nota Fiscal
de serviços tomados de Cooperativas, foi declarada inconstitucional pelo STF,
no julgamento do RE595.838, cujo trânsito em julgado se deu em 09/03/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre as
rubricas de abono de férias e de cooperativa. Vencidos os conselheiros Wilsom de Moraes Filho
e Marcus Gaudenzi de Faria, que lhe davam provimento parcial em menor extensão.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria
(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731424/2013-49
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731424/2013-49

O presente processo foi identificado no sistema COMPROT pelo número
15504.731424/2013-49, e refere-se aos lançamentos identificados com o DEBCAD
37.409.618-0, referente a contribuições previdenciárias patronais, no valor de R$
59.640,87, e respectivos acréscimos legais a serem calculados de acordo com a
legislação vigente;
DEBCAD 37.409.619-8, referente a contribuições para outras entidades e fundos
(Salário Educação; INCRA; SENAI; SESI e SEBRAE, no valor de R$ 8.493,79, e
respectivos acréscimos legais a serem calculados de acordo com a legislação vigente.
2. O relatório fiscal foi juntado às fls. 29/42 dos autos.
3. Informa a Auditoria que o crédito fiscal corresponde a contribuições incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados, contribuintes individuais e cooperados
contratados por intermédio de cooperativas de trabalho, não declaradas nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, e não recolhidas
pela Autuada.
4. A Auditoria relaciona diversas rubricas (constantes das folhas de pagamento da
empresa autuada) sobre as quais incidem contribuições previdenciárias (e para Outras
Entidades e Fundos): ABONO FÉRIAS/CCT – 0082; ABONO ACT – 0392; ABONO
ANUAL CONF. CCT – 0374 e ABONO ASSIDUIDADE – 0288.
5. As rubricas apontadas no item anterior integram, segundo a Auditoria, o salário-de-
contribuição das contribuições patronais, inserindo-se no conceito de salário-
decontribuição fornecido pelo artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991. Ressalta, ainda, a
Auditoria que os referidos abonos não estão relacionados no parágrafo 9o, do artigo 214
do Decreto 3.048/1999 (que traz o rol das importâncias que não integram o salário-de-
contribuição das contribuições previdenciárias).
6. No item 3.3.1. do seu relatório fiscal a Auditoria informa ter constatado a efetivação
de pagamentos a alguns contribuintes individuais (autônomos), nas competências
01/2008 a 05/2008 e 10/2008. Os referidos pagamentos estariam sujeitos à incidência de
contribuições, segundo a Auditoria porém, a Autuada não efetuou os devidos
recolhimentos.
Os valores foram retirados dos lançamentos contábeis indicados no referido item do
relatório fiscal e de cópias de recibos de pagamentos fornecidos pelo sujeito passivo.
7. Diz a Auditoria que foi constatado que a Autuada ofereceu a uma parcela dos
segurados que lhe prestaram serviços, o custeio de curso superior em diversas
instituições privadas de ensino. Os valores foram retirados de lançamentos contábeis
(indicados pela Auditoria no item 3.4.1 do relatório fiscal) e de cópias de recibos de
pagamentos fornecidos pelo sujeito passivo. Aduz a Auditoria que, para não sofrerem a
incidência de contribuições, os referidos benefícios deveriam ter sido ofertados a todos
os empregados e dirigentes da empresa, o que não foi comprovado.
8. A base de cálculo de outra parcela do crédito fiscal é referente ao pagamento de
serviços prestados à Autuada por cooperados através das cooperativas a seguir
indicadas:
- UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA – CNPJ
65.276.354/0001-09 (foi apresentado contrato de prestação de serviços médicos onde
são previstos pagamentos mensais fixos, de acordo com a faixa etária dos beneficiários
– mensalidades, além de valores a título de co-participação nos eventos utilizados);
- UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA –
CNPJ 22.720.791/0001-67 (foi apresentado contrato de prestação de serviços médicos
onde são previstos pagamentos mensais fixos, de acordo com a faixa etária dos
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731424/2013-49

beneficiários – mensalidades - além de valores a título de co-participação nos eventos
utilizados);
- UNIMED SUL DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA –
CNPJ 14.112.023/0001-00 (foi apresentado contrato por custo operacional, onde os
valores são cobrados após atendimento dos beneficiários);
- COOPBARCOS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS FLUVIAIS
ESPECÍFICOS DO RIO TROMBETAS – CNPJ 03.327.821/0001-25.
9. A Auditoria faz menção a atos normativos, com base nos quais foram estabelecidas as
bases de cálculo das contribuições previdenciárias referentes aos serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, nas atividades na área de saúde.
10. Foram deduzidos os recolhimentos referentes ao pagamento de serviços prestados à
Autuada por cooperados através de suas cooperativas. Informa, ainda, a Auditoria que o
“Anexo II” relaciona todas as notas fiscais e as respectivas bases de cálculo utilizadas
para apuração do crédito fiscal, bem como os valores eventualmente recolhidos antes do
início deste procedimento fiscal, e que foram considerados na apuração do crédito
fiscal.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Arrolamento de bens. Descabimento de sua apreciação pelas Delegacias de Julgamento.
A legislação não prevê a apreciação do arrolamento de bens por parte das Delegacias de
Julgamento.
Representação Fiscal Para Fins Penais. Tema não incluso na área de competência das
Delegacias de Julgamento.
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e às Delegacias de
Julgamento a apreciação de controvérsias referentes a processo administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
Abono de férias. Integração no salário-de-contribuição.
O abono de férias concedido em virtude de convenção ou acordo coletivo de trabalho,
desde que não excedente a vinte dias do salário, não integra o salário-de-contribuição
previdenciário. No entanto, ainda que se tratando de vantagem prevista em convenção
coletiva de trabalho, a concessão antecipada de abono de férias, antes de concluído o
período aquisitivo previsto na convenção coletiva de trabalho, caracteriza o pagamento
de vantagem de cunho remuneratório, sem amparo na referida convenção, e, portanto,
sujeita à tributação, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991.
Abono Anual CCT; Abono ACT e Abono Assiduidade. Integração no salário-de-
contribuição.
Cabe a incidência de contribuições previdenciárias sobre o pagamento de abonos
quando os mesmos não tenham sido expressamente desvinculados do salário por força
de lei.
Bolsas de Estudo. Integração no salário-de-contribuição.
O pagamento de bolsas de estudo integra o salário-de-contribuição previdenciário, nos
termos de artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991, desde que a referida vantagem não se
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731424/2013-49

enquadre na regra de isenção prevista no parágrafo 9o, alínea “t”, do artigo 28 da Lei
8.212/1991, por não ter sido proporcionada a todos os empregados e dirigentes da
empresa.
Contribuições incidentes sobre pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho.
Incide contribuição previdenciária sobre pagamentos relativos a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Pagamentos efetuados a contribuintes individuais. Integração no saláriode- contribuição.
Integra o salário-de-contribuição previdenciário o pagamento efetuado a contribuintes
individuais que prestaram serviços à empresa. A mera alegação de que os pagamentos
foram efetuado à pessoas jurídicas, desacompanhada de qualquer comprovação, não é
motivo para a revisão do lançamento fiscal.
Desconsideração de negócio jurídico. Cabimento.
A desconsideração de negócio jurídico efetuada com base em fortes evidências da
dissimulação do pagamento de complementação salarial, deve ser mantida, mormente
quando os argumentos trazidos pela impugnação são frágeis ou inverídicos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre os valores e trata de cada rubrica.
Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso. As matérias serão dirimidas na ordem em que se
encontram no recurso voluntário.

Abono de férias não incidência
05 – Diz o contribuinte que de acordo com art. 144 da CLT os abonos não fazem
parte da remuneração do empregado.
06- Nessa parte, apesar de entender que a análise depende das circunstâncias
fáticas do pagamento do abono e entender que os abonos incluídos em convenção coletiva, por
mencionar um valor a ser pago ao contribuinte deixando a verba de ser eventual, tenho que
considerar como parte da remuneração.
07 – Contudo, de acordo com o art. 144 da CLT tais valores mesmo que pagos
mediante constatado em convenção coletiva de trabalho não fazem parte da remuneração e
portanto criando regra de não incidência tributária conforme exposto abaixo não fazendo
distinção de período aquisitivo:
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731424/2013-49

Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em
virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção
ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrarão a
remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.
08 – Da mesma forma julgou a 3a Turma Extraordinária no AC 2003-003.483 j.
24/08/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/09/2008
ABONO DE FÉRIAS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO DO TRABALHADOR. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DO
SEGURADO A CARGO DA EMPRESA. Não integram o salário-de-contribuição as
verbas pagas a título de “ou regulamento da empresa, condiciona a conversão das féria
em pecúnia ao requisito de assiduidade abono de férias”, mesmo quando, nos termos de
acordo, Convenção Coletiva de Trabalho, contrato.
09 – Portanto, em vista do art. 144 da CLT dou provimento ao recurso nessa parte.

Abonos anuais, abono da CCT e abono assiduidade
10 – Diz o contribuinte que tais abonos igual ao de férias não tem incidência
tributária.
11 – Nesse caso ao contrário do abono de férias, avaliando os termos em que foi
paga as rubricas acima indicadas entendo que são passíveis de incidência tal como a decisão de
piso que diz:
32.2. Como visto, o legislador estabeleceu claramente que só deixam de integrar o
salário-de-contribuição os abonos expressamente desvinculados do salário por força de
lei.
32.3. Vê-se, pois, que o argumento trazido aos autos pela Impugnante não pode ser
considerado para fins de revisão do lançamento fiscal, eis que o dispositivo legal acima
transcrito deve ser observado pela instância administrativa, já que esta não tem
competência para apreciar a constitucionalidade dos dispositivos legais que
fundamentam o lançamento fiscal. Transcrevo o artigo pertinente do Decreto
70.235/1972:
(...) omissis
32.4. De qualquer forma, é fácil perceber que a natureza remuneratória de uma
vantagem concedida pelo empregador não pode ser afastada mediante simples
declaração exarada por ele de que a referida vantagem é desvinculada do salário.
32.5. O que se verifica atualmente é verdadeiro abuso na concessão de vantagens que
são denominadas sob as mais variadas formas, sempre com o objetivo de propiciar um
aumento da remuneração que não sofra a incidência de contribuições.
32.6. Entendo que toda vantagem decorrente de negociação corresponde a um
compromisso assumido pelo empregador perante os trabalhadores que lhe prestam
serviços, e não a uma vantagem espontaneamente concedida por liberalidade.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731424/2013-49

(...) omissis
32.8. Vê-se, pois, que andou bem o legislador quando estatuiu a exigência de que os
abonos sejam expressamente desvinculados do salário por força de lei, para não
sofrerem a incidência de contribuições.

12 – Tais abonos, além de não constarem na legislação como não incidentes, não
são de natureza não eventual sendo pagos de acordo com convenção coletiva e de forma anual, e
portanto, deixam de ser eventuais pois o trabalhador já conta com aquele valor, além da
assiduidade que é uma obrigação do empregado, sendo portanto referente à sua mão de obra e
portanto são verbas pagas para remunerar o serviço do empregado à disposição do empregador.
13 – Portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto.

Bolsa de estudos
14 – A referida rubrica é não incidente da contribuição previdenciária, contudo a
decisão de piso entendeu que deveria a contribuinte provar que concedeu o referido benefício à
toda gama de empregados tal como indicado na decisão:
33.4. Como visto, a isenção concedida está condicionada a que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao plano educacional.
33.5. A Impugnante alega que a bolsa de estudo foi disponibilizada para todos os seus
empregados que almejem crescimento profissional e aperfeiçoamento na sua área de
atuação, porém não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido.
33.6. Para que o lançamento fosse revisto seria necessário que a Autuada demonstrasse
que ofertou a todos os seus empregados e dirigentes o plano educacional. Para tanto
seria suficiente trazer aos autos a comunicação do plano aos trabalhadores e a recusa ou
aceite dos trabalhadores por escrito.
33.7. Como de nada vale a alegação desacompanhada de provas, deve o lançamento ser
mantido no que tange às bolsas de estudo.
15 – Diz o relatório fiscal às e-fls. 32 nessa parte:
3.4.1 - Foi constatado que a empresa ofereceu a uma parcela dos segurados que lhe
prestaram serviços, o custeio de curso superior em diversas instituições privadas de
ensino, nas competências acima citadas. Os valores foram retirados dos lançamentos
contábeis em meio digital e cópias de recibos de pagamentos fornecidos pelo sujeito
passivo e encontram-se escriturados a débito da contas 3.2.1.1.69 - AJUDA DE CUSTO
(CUSTO DIRETO) e 3.9.1.1.12 - BOLSA DE ESTUDO (SEDE).
(...) omissis
3.4.3 - A empresa não comprovou a extensão de tal benefício à totalidade empregados e
dirigentes da empresa; ao contrário, a concessão de mesmo se restringiu a apenas sete
segurados empregados, no período coberto pela presente ação fiscal. A esmagadora
maioria dos segurados ficou à margem do benefício. Desta forma, com base nas normas
legais acima citadas, os valores pagos a título custeio de curso superior passam a
integrar o salário de contribuição dos segurados empregados, para todos os fins e
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731424/2013-49

efeitos. Os valores recebidos, bem como seus beneficiários, encontram-se
individualizados no Relatório de Lançamentos – RL anexo a este AI.

16 – Nessa parte entendo por negar provimento ao recurso diante da falta de
comprovação por parte da contribuinte de acordo com os termos da decisão de piso.

Das contribuições incidentes sobre pagamentos a cooperativas de trabalho
17 – Diz a decisão recorrida nesse ponto:
34. Foi apurada a existência de crédito fiscal correspondente à incidência de
contribuições sobre o pagamento de serviços prestados à Autuada por cooperados
através das cooperativas a seguir indicadas:
- UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA – CNPJ
65.276.354/0001-09 (foi apresentado contrato de prestação de serviços médicos onde
são previstos pagamentos mensais fixos, de acordo com a faixa etária dos beneficiários
– mensalidades), além de valores a título de co-participação nos eventos utilizados);
- UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA –
CNPJ 22.720.791/0001-67 (foi apresentado contrato de prestação de serviços médicos
onde são previstos pagamentos mensais fixos, de acordo com a faixa etária dos
beneficiários – mensalidades), além de valores a título de co-participação nos eventos
utilizados);
- UNIMED SUL DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA –
CNPJ 14.112.023/0001-00 (foi apresentado contrato por custo operacional, onde os
valores são cobrados após atendimento dos beneficiários);
- COOPBARCOS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS FLUVIAIS
ESPECÍFICOS DO RIO TROMBETAS – CNPJ 03.327.821/0001-25.

18 – Nesse caso há de provir o recurso do contribuinte adotando a decisão do E.
STF no RE 595.838/SP cuja ementa indico abaixo:
"EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo
22,inciso IV, da Lei no 8.212/91,com a redação
dadapelaLeino9.876/99.Sujeiçãopassiva.Empresas tomadoras de serviços. Prestação de
serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor
Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de
custeio. Artigo 195, § 4o,CF. 1.Ofato gerador que origina a obrigação de recolher a
contribuição previdenciária,naformadoart.22,incisoIVdaLeino8.212/91, na redação da
Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas
na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do
contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte
somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio
sujeito passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os
pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços
prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou
creditados aos cooperados. 4.Oart.22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no
9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731424/2013-49

notafiscaloufatura,extrapolouanormadoart.195,incisoI,a,
da
Constituição,
descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do
trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in
idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.5.Recursoextraordinárioprovidoparadeclarara
inconstitucionalidadedoincisoIVdoart.22daLeino8.212/91,
comaredaçãodadapelaLeino9.876/99."
19 – Portanto, sem delongas e aplicando a tese do E. STF ao processo dou
provimento ao recurso nessa parte.
Dos pagamentos efetuados a contribuintes individuais

20 – Alega em síntese nesse ponto a recorrente que todos os pagamentos foram
feitos a pessoas jurídicas.
21 – Nesse tópico houve apenas a alegação de pagamento sem comprovação
documental de acordo com os termos da decisão de piso que adoto como razões de decidir:
35.1. No item 3.3.1 do relatório fiscal (fl. 32) a Auditoria indicou as contas onde foram
apurados os pagamentos efetuados a contribuintes individuais. Informou também a
Auditoria que a identificação dos beneficiários consta no Relatório de Lançamentos
(RL).
35.2. Na fl. 49, o Relatório de Lançamentos indica, por competência o valor dos
pagamentos e as pessoas físicas às quais o pagamento foi efetuado.
35.3. Como visto, a Auditoria garantiu à Contribuinte todas as informações necessárias
à elaboração de sua defesa. No entanto, a Impugnante limitou-se a consignar em sua
peça defensiva que os pagamentos foram efetuados a pessoas jurídicas, sem trazer aos
autos qualquer comprovação de tal fato.
35.4. Tendo em vista a falta de comprovação da alegação da Impugnante, o crédito
fiscal deve ser mantido.

Da complementação salarial de José Eduardo de Oliveira Lage

22 – Nesse ponto o contribuinte alega que os valores pagos à PJ não denotam
complementação salarial ao Sr. José Eduardo de Oliveira Lage dizendo que são atividades
distintas e com o serviço feito por terceiros. Contudo as alegações recursais não convencem e
adotando como razões de decidir a da decisão de piso nego provimento ao recurso nesse ponto
inclusive, verbis:
36.1. Entendo que a Auditoria conseguiu diversas evidências do pagamento de
complementação salarial ao Sr. José Eduardo. Transcrevo as razões consignadas no
relatório fiscal pela Autidoria:
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731424/2013-49

3.6.1. O segurado empregado José Eduardo de Oliveira Lage foi admitido na
empresa em 10/09/2007, na função de Gerente de Contrato, recebendo remuneração,
na folha de pagamentos, de R$ 3.445,00 (Três mil trezentos e quarenta e cinco
reais), conforme dados extraídos dos arquivos magnéticos fornecidos pelo sujeito
passivo, bem como declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social – GFIP.
3.6.2. Paralelamente, o referido segurado empregado recebia complemento salarial
através de emissão de Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas pela empresa
individual JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA LAGE
– ME – CNPJ
08.647.696/0001-54, da qual é proprietário, em valores superiores àqueles recebidos
na folha de pagamentos.
3.6.3. Em consulta às declarações das GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social e da RAIS – Relação Anual de Informações
Sociais, foi verificado que, no período do crédito apurado, a ABS não contratou
nenhum empregado. Isto significa que o trabalho foi prestado pessoalmente pelo
proprietário.
3.6.4. Cabe também registrar que durante o período coberto pelo presente
procedimento fiscal, verificou-se em relação à empresa individual JOSE
EDUARDO DE OLIVEIRA LAGE – ME – CNPJ 08.647.696/0001-54, que toda a
sua receita declarada é oriunda de serviços prestados à DSERVICE, ou seja, prestou
serviços com exclusividade ao sujeito passivo. O ANEXO III traz a relação das
NFS utilizadas para pagamento do complemento salarial ao segurado Jose Eduardo
de Oliveira Lage, extraída dos arquivos magnéticos fornecidos pelo sujeito passivo.
Note-se que o referido segurado teve seu contrato de trabalho rescindido com o
sujeito passivo em 03/02/2009, cerca de dez dias após a emissão da última NFS, de
nr. 27, o que deixa claro o caráter de complemento salarial daqueles documentos.
3.6.5. Foram anexadas a este AI, por amostragem, cópias de algumas destas NFS.
Todos estes documentos encontram-se devidamente lançados no movimento
contábil do sujeito passivo, escriturados nas contas 3.6.1.1.3 – SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA, 3.6.1.1.6 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ e
3.9.4.1.6. – SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (SEDE). (...)
36.2. A Auditoria conseguiu reunir fortes evidências do pagamento de complementação
salarial. Por outro lado, os argumentos que a Impugnante trouxe aos autos não
convencem.
36.3. Argumenta a Impugnante que as funções exercidas pelo Sr. José Eduardo, em
decorrência do exercício do cargo de Gerente de Contrato, em nada se relacionam com
os serviços de consultoria de montagem prestados pela empresa individual JOSÉ
EDUARDO DE OLIVEIRA LAGE – ME. Dessa forma, a Impugnante procura fazer
crer que a contratação da pessoa jurídica acima indicada, foi efetuada de forma
totalmente independente da relação de emprego entre a Impugnante e o Sr. José
Eduardo.
36.4. No entanto, como demonstrou a Auditoria em seu relatório, o Sr. José Eduardo
teve seu contrato de trabalho com a Autuada rescindido em 03/02/2009, dez dias após a
emissão da última nota fiscal pela empresa individual José Eduardo de Oliveira Lage –
ME.
36.5. A coincidência de datas entre a extinção do contrato de trabalho e o fim da
continuidade da prestação de serviços pela suposta empresa individual denota, sem
dúvida, que se tratavam de relações jurídicas vinculadas uma a outra. Isso tudo foi
ressaltado no relatório fiscal, gerando, a meu ver, uma obrigação para a Autuada de
explicar a razão pela qual relações jurídicas supostamente independentes findaram
quase exatamente na mesma data.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-007.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731424/2013-49

O fato de nenhuma explicação ter sido apresentada pela Impugnante só reforça o peso
da evidência apresentada pela Fiscalização.
36.6. Além disso, a Auditoria demonstrou que a empresa individual em questão prestava
serviços exclusivamente à Autuada, bem como que, no período do crédito apurado, a
referida micro empresa não contratou nenhum empregado, o que demonstra que era o
Sr. José Eduardo quem pessoalmente trabalhava para a Autuada, o que contradiz a
afirmativa da Impugnante de que os serviços contratados eram prestados por terceiros
sem qualquer vínculo com a Impugnante.
36.7. Dessa forma, entendo como caracterizado o pagamento de complementação
salarial, em razão das evidências trazidas aos autos pela Auditoria e da fragilidade da
argumentação apresentada pela Impugnante.

Conclusão
23 – Pelo exposto conheço e dou parcial provimento ao recurso para afastar da
contribuição previdenciária as rubricas de abono de férias e de cooperativa.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 668
DF CARF MF
Original